Tribunal: TJES
Processo: 0008909-68.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008909-68.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA

APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO INTEGRAL DO IMÓVEL. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. LEGITIMIDADE DO REPRESENTANTE DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO PELA DEMORA EXCESSIVA NA TRANSFERÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Roma Construções Comércio e Produções Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a apelante a outorgar escritura pública de compra e venda em favor do autor, bem como ao pagamento de indenização por danos morais devido à demora injustificada na transferência do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) a validade do contrato de compra e venda do imóvel e a legitimidade do representante da empresa para realizar a transação; (ii) a comprovação da quitação integral do preço pelo autor, ensejando o direito à adjudicação compulsória; e (iii) a configuração de danos morais pela ausência prolongada de transferência da propriedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A adjudicação compulsória exige a comprovação de contrato de compra e venda, quitação integral do preço e recusa na outorga da escritura, requisitos que foram demonstrados nos autos.

4. O Sr. Marivaldo Passamani, ex-sócio da empresa e pai da atual administradora, atuou de forma ostensiva como representante da Roma Construções, firmando o contrato de compra e venda em nome da empresa e recebendo o pagamento do autor, o que legitima a transação.

5. Quanto aos danos morais, a ausência de transferência da escritura por mais de 15 anos, mesmo após a quitação integral do imóvel, configurou abalo extrapatrimonial passível de indenização, conforme precedentes deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A adjudicação compulsória é cabível quando comprovada a existência de contrato de compra e venda, a quitação integral do preço e a recusa na outorga da escritura definitiva.

A negativa de transferência de propriedade por tempo excessivo, mesmo após a quitação do imóvel, caracteriza dano moral indenizável por ultrapassar o mero descumprimento contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.418; CPC, art. 319, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação nº 0033268-57.2012.8.08.0024, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, DJe 28/06/2018; TJES, Apelação nº 56110022011, Rel. Desª Elisabeth Lordes, DJe 18/08/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008909-68.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROMA COMERCIO E PROMOCOES LTDA, MARIVALDO PASSAMANI
Advogado do(a) APELANTE: RENE PEREIRA CAVALCANTE CALVI - ES19409
Advogado do(a) APELANTE: ANDERSON PIMENTEL COUTINHO - ES6439
APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA
Advogado do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS ABRAHAO FERREIRA - ES7095

VOTO

(preliminar de inépcia da inicial)

Em suas razões, o apelante sustenta a preliminar de
inépcia da inicial, argumentando que
"
no caso dos autos sequer há pedido formulado,
restringindo-se aos pedidos de antecipação de tutela e a procedência apenas para
condenar a requerida em custas e honorários, sem que haja também pedido de
confirmação por sentença"
.

De início,
registro que a

tese
de inépcia da inicial
não foi trazida oportunamente pelo requerido - afinal, face ao princípio da concentração, tal
argumento deveria ter sido levantado em sede de contestação, e não apenas
em

fase
recursal,
consoante expressamente determinado pelo art. 337, IV, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de matéria de ordem pública, contudo, passo a examiná-la e, de plano,
consigno
que não há que se falar em inépcia quando a peça inicial de fls. 02/12
respeita o disposto no artigo 319, inciso IV, do CPC, trazendo com clareza os pedidos e suas especificações.

Compulsando
os autos,
embora o requerente, de fato, não tenha feito constar da parte conclusiva de sua peça o pedido de confirmação da tutela de urgência,
verifico que os pedidos constantes do corpo da exordial e a argumentação nela erigida, indubitavelmente, traduzem a pretensão de adjudicação compulsória do bem imóvel.

Acerca do tema, a norma do art. 322, § 2º, do CPC
determina que
a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observar
á
o princípio da boa-fé.
No mesmo sentido,
a doutrina leciona que
o direito processual civil não pode servir de entrave para obtenção da tutela jurisdicional do direito e deve sempre ser compreendido em uma perspectiva axiológica e finalística.
1

Não é por demais reforçar que o artigo 321 do mesmo Código assegura ao autor a faculdade de emenda da peça
exordial
, nos casos em que o julgador entend
a
pe
lo não preenchimento dos requisitos legais
– daí porque, ainda que existente, eventual vício ou imprecisão da in
i
cial não seria suficiente para,
nesta sede,
o
seu
indeferimento de plano.

Do exposto, rejeito a preliminar aventada.

É como voto.

VOTO

(mérito)

Conforme consta do relatório,
t
rata-se de apelação cível interposta por

Roma Construções Comércio e Produções Ltda.

contra a Sentença de fl.
301
/
308
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
6
ª Vara Cível de
Vila Velha, ES
que julgou procedentes os pedidos autorais
para condenar os requeridos à outorga da escritura pública de compra e venda do imóvel objeto da ação, em benefício de Marcos Vinícius Abrahao Ferreira, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais
.

Condenou, ainda, a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atribuído à, solidariamente com o requerido Marivaldo Passamani, e, no mesmo percentual, sobre o valor atribuído à reconvenção, suspendendo a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

A
apelante, em suas razões recursais, aduz resumidamente os pontos para reforma da sentença:
(i)
que não reconhece a venda pois, na época dos fatos, o Sr. Marivaldo Passamani já havia se retirado da empresa, não possuindo poderes para transigir ou negociar em nome da “
Roma”
;
(ii)

que o Apelado ocupa indevidamente o imóvel desde então, mesmo sem autorização da empresa
;
(iii)
que não há que se falar em danos morais indenizáveis; e
(iv)
que deve ser julgada e provida a reconvenção, a fim de condenar o apelado
à devolução d
o imóvel, bem como
ao pagamento de indenização pelas perdas e danos, inclusive aluguéis.

Pois bem. Avançando na análise do mérito, cinge-se a hipótese em verificar
(i)
se houve legítimo contrato de compra e venda entre o
autor

e a
empresa r
equerida “Roma”
;
(ii)
se houve quitação plena do negócio entabulado, ensejando o direito do autor à execução específica da obrigação; e
(iii)
se são devidos danos morais pelo descumprimento.

Na origem, a
lega
o autor que
firmou contrato de promessa de compra e venda do apartamento 202, com
duas
vagas de garagem, situado no condomínio do Ed. Roma, Praia da Costa em Vila Velha/ES, em setembro de 2007, mediante pagamento de um sinal de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
sendo
R$ 30.000,00 (
trinta
mil reais) em cheque e R$ 40.000,00 (
quarenta
mil reais) referente a um automóvel; e R$ 40.000,00 (
quarenta
mil reais) em parcelas, representados por quatro notas promissórias, com vencimento
a partir de R$ 30/09/2007.

Narra que, na oportunidade,
firmou o ajuste com o
Sr. Marivaldo Passamani, que se apresentava como representante legal da “Roma
Construções”, tendo apositado sua assinatura pessoal no instrumento e se comprometido à outorga da escritura pública após a quitação
plena
do valor do imóvel.

Ocorre que, segundo argumenta, mesmo após o pagamento integral do preço ajustado, a transferência formal da propriedade nunca ocorreu, razão pela qual
teve de ingressar
na presente via judicial
para
ver suprida a declaração de vontade do requerido, com a adjudicação compulsória do bem.

Os requeridos, por sua vez, são uníssonos no sentido de que o suposto
contrato teria sido firmado por pessoa que não detinha poderes d
e representação d
a pessoa jurídica,
pois já retirado do quadro social, razão pela qual a ocupação do imóvel pelo autor/apelado seria indevida, configurando esbulho possessório.

O magistrado sentenciante, após adequada instrução processual, inclusive com oitiva de testemunhas e produção de prova técnica, rejeitou as teses defensivas e julgou integralmente procedentes os pedidos autorais –
conclusão da qual não vejo como me afastar.

Explico.

Nos termos da jurisprudência desta Corte
,
s
ão requisitos essenciais da ação de adjudicação compulsória
a existência de um compromisso de compra e venda ou contrato de cessão de direitos sobre bem imóvel; o integral pagamento do preço e a omissão quanto à outorga da escritura definitiva por parte do titular do domínio do imóvel.

(TJES, Classe: Apelação, 35150196695, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2016, Data da Publicação no Diário: 06/09/2016).

A
ssim, p
ara
o
deferimento da adjudicação compulsória, é primordial a comprovação da existência da relação jurídica entre as partes, especialmente no que tange à aquisição do imóvel, cujo ônus da prova recai sobre
o autor
, conforme regra de distribuição adotada pelo
art. 373 do
Código de Processo Civil.

Nesse
tocante
,
após
a análise
detida
dos autos e
das provas produzidas em contraditório, entendo qu
e l
ogrou a parte autora demonstrar que
o
contrato foi firmado por pessoa que se apresentava como preposto da empresa requerida,
da qual

foi
sócio-administrador
por anos
.

Tem-se que,
de fato, a
contrat
ação foi intermediada pelo senhor
Marivaldo Passamani,
pai da atual administradora da empresa (Sra. Elisa)

e, embora
em tese
já não integrasse mais o quadro social da “Roma Construções”
ao tempo da contratação
(vide Contrato Social e alterações de
fls. 69/73
), su
a atuação se deu a todo momento em favor da empresa requerida.

C
omo bem consignado em sentença,
o Sr. Marivaldo não era qualquer pessoa sem nenhuma relação com a empresa,
mas, ao revés, portava-se como seu legítimo representante, inclusive como administrador nomeado, conforme C
ertidão
de
fls. 159,
emitida pel
a Junta Comercial do Estado do Espírito Santo
,
de sorte que
detinha autonomia e poderes
bastantes
para agi
r
em nome da empresa apelante
.

Corrobora
ainda
essa conclusão o depoimento prestado pelo Sr.
Girley
de Souza
,
corretor de imóveis
, que
afirm
a que
o requerido
exteriorizava publicamente a condição

de
representante legal da Roma
. Reproduzo o excerto pertinente
(fls. 289/290)
:

“
[...]
QUE o Requerido Marivaldo Passamani se portava como dono da Construtora ROMA etc.; QUE todas as tratativas de negócios eram feitas pelo Requerido Marivaldo Passamani, preços e condições de pagamentos pelos adquirentes; QUE a Sra. Elisa Serapião Passamani costumava assinar alguns documentos, mas a grande maioria era assinado pelo Requerido Marivaldo Passamani; QUE o próprio Depoente costumava a assinar recibos em nome da Construtora, como por exemplo, aqueles de fls. 127 e 128; QUE presenciou os cheques sendo entregues, bem como o veículo (não se recordando qual era) com recibo entregue.”

Não há que se falar, tampouco, em inautenticidade da assinatura aposta no contrato de compra e venda em questão, considerando a convicção externada em laudo de perícia grafotécnica (fls. 252), que concluiu ser legítima e autêntica a rubrica constante do instrumento, firmada de próprio punho pelo Sr. Marivaldo Passamani, em fenômeno conhecido como autofalsificação.

P
rossigo.

Quanto ao segundo ponto de investigação, da mesma forma, razão assiste à parte apelada quanto à prova do pagamento integral do preço ajustado do imóvel, tendo em vista o recibo de quitação de fls. 20, regularmente emitido em nome dos requeridos Marivaldo e Roma Construções, sendo insuficiente para contraditá-lo a simples alegação de que emitido antes da data de vencimento final das obrigações.

Com efeito, n
os termos da Cláusula Quinta, parágrafo primeiro, do Contrato,
assumiu a empresa o compromisso de lavrar
a escritura
pública
definitiva
de transferência

após a integral regularização do imóvel ob
j
eto deste instrumento e integralização do
paga
mento –
o que todavia não se verificou na hipótese dos autos.

Assim,
diante da recusa injustificada dos requeridos em ultimar a transferência da propriedade em favor do autor, Sr. Marcos Vinícius Abrahão, de rigor a aplicação do art
.
1.418 do Código Civil para suprir judicialmente a omissão na manifestação de vontade, mediante a adjudicação compulsória do bem.
Verbis:

Art. 1.418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor, ou de terceiros, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar; e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel.

Por fim, quanto aos danos morais, estes emergem
à feição de uma presunção natural
de abalo extrapatrimonial pela natureza dos direitos envolvidos (direito à moradia e propriedade)
,
fato
capaz de gerar constrangimento, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam maior constatação.

Apesar de o mero descumprimento contratual não configurar dever de reparação civil, no caso concreto, a ausência de regularização da escritura em nome do autor, que havia quitado o preço do bem desde
2007
, ou seja, há mais de
quinze
anos, caracteriza demora excessiva e atinge a esfera dos direitos patrimoniais do requerente, que fica impossibilitado de usufruir, durante longo período, da integralidade de seus direitos patrimoniais.

A propósito,
trago
julgado
s
que corrobor
am
as conclusões alcançadas por este Relator:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE RECIBO DE COMPRA E VENDA ACOSTADO AOS AUTOS – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – VIA PROCESSUAL INADEQUADA – PRETENSÃO DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE QUE EM TESE COMPORTA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1 – Diante da existência de documentos que demonstram a aquisição onerosa do imóvel pelo apelante, a ação de usucapião não é a via processual adequada para a pretensão de regularização da propriedade em seu favor.

2 – Dispondo o recorrente de recibos de compra e venda do imóvel objeto da ação, documentos que lhe confere aptidão para alcançar a transferência de propriedade do bem, deve ajuizada ação de adjudicação compulsória, que presta-se a tutelar os casos em que, vários anos após a aquisição do bem, sem que se tenha efetivado sua transferência, esta se torna dificultada, seja pelo falecimento ou pela incerta localização do vendedor, seja pela recusa deste ou de seu sucessor em lavrar a escritura definitiva.
3 – O manejo da ação de usucapião só seria possível após frustrada a tentativa de regularização da transferência da propriedade por meio da adjudicação compulsória, em respeito ao negócio jurídico já realizado anteriormente para aquisição onerosa do imóvel litigioso. 4 – Proceder a declaração de usucapião mediante os recibos existentes nos autos, se caracterizaria como burla à necessária continuidade da cadeia dominial dos registros públicos, além de uma isenção indevida do pagamento dos tributos e taxas incidentes sobre a transferência do bem. 5 – Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 56110022011, Relator: ELISABETH LORDES - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 18/08/2017) (grifei)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO
O
RDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA DO IMÓVEL. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PENDENTES. CARACTERIZAÇÃO DE RECUSA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONCEDIDA. DANOS MATERIAIS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
I. A essência da ação encontra-se na impossibilidade de obtenção da escritura definitiva do bem e não na falta de pagamento dos débitos tributários em si. Ou seja, a não quitação das referidas rubricas não se confunde com o elemento volitivo de negativa de outorga da escritura de transmissão de propriedade, mas ao final, são relevantes por constituírem óbice a sua consecução.
II. Subsistindo unicamente a negativa de outorga da escritura definitiva do imóvel, uma vez verificado o recibo de quitação à fl. 19, impõe-se a aplicação dos artigos 1.418 do Código Civil de 2002 e do artigo 501 do Código de Processo Civil de 2015 para que seja suprida a declaração de vontade do recorrido com a adjudicação compulsória do bem
. III. Em relação aos danos morais, é cediço que o mero descumprimento contratual não é capaz de ocasionar, por si só, o abalo psicológico caracterizador do dano moral.
No entanto, tal entendimento não deve ser aplicado ao caso em análise, uma vez que a conduta de negativa de outorga da escritura definitiva do imóvel por tempo excessivo, totalizando, aproximadamente 11 (onze) anos, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento, ensejando a indenização por danos morais,
pois capaz de atingir o anímico do adquirente que teve frustrados seus planos e projetos, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).
[...]
V. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada. (TJES, Classe: Apelação, 24080029994, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/08/2017, Data da Publicação no Diário: 23/08/2017) (grifei)

EMENTA:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CASO CONCRETO EM QUE HOUVE DEMORA EXACERBADA DA ADJUDICAÇÃO DO BEM. DANO MORAL CONFIGURADO. AUTOR QUE NÃO SE DESICUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA DO REFERIDO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de o mero descumprimento contratual não configurar dever de reparação civil, no caso concreto,
a ausência de regularização da escritura em nome do autor, que havia quitado o preço do bem desde 2005, ou seja, há mais de dez anos, caracteriza demora excessiva e atinge a esfera dos direitos patrimoniais do requerente, que fica impossibilitado de usufruir, durante longo período, da integralidade de seus direitos patrimoniais. Precedente do TJ/ES.
2. Contudo, o valor pretendido pelo recorrente, na ordem de R$ 30.000,00, é exacerbado, devendo ser arbitrada a quantia a título de reparação moral no patamar de R$ 3.000,00, que se apresenta justa e proporcional às finalidades reparatória e sancionatória do instituto, estando, ainda, em conformidade com o que esta Corte tem arbitrado para situações similares. 3. No caso concreto, entende-se que deve restar efetivamente comprovado o dano material alegado, o qual, por sua vez, consiste na impossibilidade de alienação do imóvel em virtude da não regularização da escritura em nome do autor. 4. Por seu turno, o autor não se desincumbiu de tal ônus, pois o mero fato de ter o requerente firmado contrato de prestação de serviços para fins de alienação e locação do imóvel não demonstra que este tenha chegado a finalizar alguma negociação neste sentido, nem mesmo demonstrando que houve efetivamente o entrave à realização de qualquer negociação pela circunstância em cotejo, relativa à escritura do bem. 5. Nesta senda, com acerto o sentenciante, no sentido de que não há danos materiais comprovados, devendo ser julgada improcedente a pretensão autoral neste aspecto. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Cível, Número: 0033268-57.2012.8.08.0024, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Magistrado: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON,
Data da publicação: 28/jun/2018
).

Portanto
, não vejo como alterar o entendimento do Juiz singular quanto
à
total
procedência dos pedidos de adjudicação compulsória
e condenação em danos morais
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação e
NEGO
provimento ao recurso, mantendo a sentença.

Por fim, em razão do improvimento do apelo, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, eis que satisfatório para remunerar o trabalho adicional nesta instância, a fim de atender os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e § 11 do Código de Processo Civil, suspendendo sua exigibilidade, em razão da assistência judiciária deferida em instância originária.
2

É como voto.

1.
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 343.

2.
AgInt nos EDcl no REsp 1357561/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 19/04/2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 26.11.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.